Tribunal: STF
Processo: RE 904616
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2019-12-13

Ementa:
Agravo regimental em embargos de divergência em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Execução. Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA). Regime de precatórios. Impossibilidade. 3. Jurisprudência de ambas as Turmas no sentido da decisão embargada. Incabíveis os embargos de divergência. Art. 332 do RISTF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.